Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por URBANO JESUS BRESSAN contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos do processo no 1001367-23.2019.8.11.0025, proposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada.
Para justificar a concessão da liminar pretendida, o agravante aduz que o presente agravo de instrumento, preenche os requisitos periculum in mora, assim como o fumus boni iuris, tendo em vista que o culto Magistrado a quo afirmou que foram pagos os débitos do ano de 2017 e que por esse motivo deveria ser aguardada a instrução do feito.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar aos agravantes que se abstenham de emitir e realizar as cobranças de suas competências, bem como que proceda de imediato a baixa na restrição (id. 20998494).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
É cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
A decisão agravada indeferiu a liminar pleiteada ante a necessidade de se buscar a verdade real dos fatos, através do contraditório (id. 29098495 – pág. 20).
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se a ausência de periculum in mora.
Isso porque, a não concessão da liminar pleiteada nesta fase processual não causaria ao agravante, lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque as meras alegações de que “ao se manifestar sobre os pedidos do Agravante, PAUTOU-SE EM AFIRMAR QUE FORAM PAGOS OS DÉBITOS NO ANO DE 2017, E QUE SUPOSTAMENTE POR ESSE MOTIVO, NÃO SERIA POSSÍVEL CONCEDER A LIMINAR, DEVENDO O AGRAVANTE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO FEITO” (id. 29098494 – pág. 09 e 10) por si só, não são suficientes para demonstrar a presença de tal requisito.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte) ” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Sendo assim, mostra-se prudente aguardar a vinda das informações, bem como a juntada das contrarrazões recursais, para uma análise mais minuciosa do direito invocado.
Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora